Tribunal: TCU
Processo: 013.661/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3524/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria da Sra. Solange de Andrade Sousa, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 1851/2023-TCU-Segunda Câmara , de 7/3/2023, relator Ministro Antonio Anastasia, considerou ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Solange de Andrade Sousa, negando-lhe registro, bem como determinou ao TRT da 1a Região que, no prazo de quinze dias, contados da ciência do citado Acórdão, notificasse a interessada sobre o inteiro teor da deliberação e, nos trinta dias subsequentes, disponibilizasse a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de ciência da comunicação pela interessada, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018 (subitem 1.7.1. do acórdão, peça 8); Considerando que o Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, diante das razões expostas no documento à peça 11, solicitou prorrogação de prazo, por mais 30 dias, a contar do respectivo término dos prazos originalmente concedidos pelo Tribunal, para cumprimento das determinações constantes do subitem 1.7.1. do Acórdão 1851/2023-TCU-Segunda Câmara ; Considerando a análise efetuada pela Seproc acerca do pedido de prorrogação de prazo apresentado pelo TRT da 1a Região (peça 12); ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em conceder ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ prorrogação de prazo, por 30 dias, a contar da data do término do prazo originalmente estabelecido no Acórdão 1851/2023-TCU-Segunda Câmara , para que cumpra os comandos discriminados no subitem 1.7.1. da citada deliberação. 1. Processo TC- Processo 013.661/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Solange de Andrade Sousa (CPF XXX.561.167-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.